Tribunal: TJMT
Processo: 1002500-73.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002500-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVANTE), ERLISON DA SILVA CARMO - CPF: 014.382.621-24 (AGRAVADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE DESFAZIMENTO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO NOVO COM DEFEITO MECÂNICO – DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FAVORECE AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Demonstrada a probabilidade do direito alegado, o Poder Judiciário não pode permitir o prolongamento da situação danosa que fez com que o autor ajuizasse a ação, caracterizada pela não solução do defeito do veículo, que vem obrigando o autor a expor a si e a terceiros a risco de integridade física, visto que o problema envolve diretamente a segurança que se espera de um automóvel, inclusive em seu motor e nos airbags”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Redibitória c/c Obrigação de Fazer com Pedido Alternativo de Desfazimento Contratual e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1031681-30.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante e também contra GRAMARCA VEÍCULOS LTDA. por ERLISON DA SILVA CARMO, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar às rés que “
forneçam um veículo reserva à
(parte)
autora, da mesma categoria daquele adquirido, qual seja, Onix Plus Turbo, ou superior até a solução da presente demanda, no prazo de cinco dias
”, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (cf. Id. nº 65330583 dos autos de origem).

A agravante afirma a “
ausência de preenchimento dos requisitos para concessão de tutela antecipada
”, dizendo que, embora o agravado alegue que “
não foram realizados os devidos reparos no veículo, todas as vezes que compareceu junto a concessionária foi devidamente atendido em garantia, ou seja, sem ônus, tendo solucionadas as anomalias do carro, quando essas realmente existiam, estando o carro em plenitude de funcionamento
”.

Sustenta que, sendo “
obviamente
(...)
uma questão técnica,
(...)
uma eventual perícia poderá aferir a veracidade dessas alegações
”, mas, como isso não ocorreu ainda, deve ser reformada a decisão agravada por falta de demonstração do direito alegado pelo autor, especialmente porque “
embora o veículo tenha apresentado algumas inconformidades, não há prova de que o mesmo perdeu sua funcionalidade
”.

Alega, ainda, irreversibilidade da medida, porque, “
apesar de entregar um veículo zero km à parte agravada, obterá o bem de volta depreciado, tendo em vista a utilização do mesmo por tempo indeterminado
”, e repete que “
a reclamação do autor acerca dos barulhos nas portas do carro foi devidamente sanada por meio de intervenção com a substituição das borrachas das portas dianteiras e traseiras, não havendo de se falar em inutilidade do carro objeto da lide
” (sic – cf. Id. nº 118192960 - Pág. 6/7).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso “
para que a eficácia da r. decisão ora agravada seja suspensa antes mesmo de causar danos de grave lesão e de difícil reparação à agravante,
(que)
está sendo compelida a faturar um veículo ou ainda fornecer um carro reserva ao agravado, em substituição ao veículo objeto da ação, medida essa que se mostra dispendiosa e irreversível para uma decisão de caráter provisório
”, e, ao final, provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, “
tendo em vista que conforme amplamente demonstrado o automóvel encontra-se em perfeitas condições de uso e de posse do agravado
” (sic – cf. Id. nº 118192960 - Pág. 10/11).

A decisão vinculada ao Id. nº 121513982 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 125757164, a parte autora/agravada afirma a ocorrência de preclusão, dizendo que a matéria objeto do presente recurso já foi reexaminada e decidida pelo Tribunal quando do julgamento do RAI nº 1019572-10.2021.8.11.0000, de modo que, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, o recurso não pode ser conhecido; no mérito, dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor sob os seguintes fundamentos:

“In casu, está demonstrada a probabilidade do direito através da Nota Fiscal que comprova a aquisição do veículo zero quilômetro ONIX PLUS TURBO, marca Chevrolet, Motor 1.0 turbo, Ano e Modelo de Fabricação 2021/2021, Cor externa prata switchblade, Combustível: Álcool/Gasolina, Motor nº. L4G*210194661, Renavam nº. 104692, Chassi nº. 9BGEA69H0MG195634, no dia 19.02.2021 (65203645), bem como por meio das Ordens de Serviços apresentadas, as quais demonstram os diversos problemas apresentados pelo produto nesses quase 9 meses de uso.

Destaca-se a Ordem de Serviço n. 40363, datada de 27.02.2021, descrevendo a necessidade de serviço de pintura e montagem
(Id 65203645)
e a de n. 141004, datada de 11.03.2021, descrevendo os serviços de desmontagem e montagem/substituição da válvula de expansão e substituição do módulo de controle de potência.

Desta última vez o veículo somente foi liberado em 11.05.2021, extrapolando o prazo de 30 dias
.

Menos de um mês após a entrega do veículo (08.04.2021), o mesmo retornou para consertos, desta vez para substituição do módulo do aquecedor dos bicos (Id 65203646). Em 28.04.2021 também foram necessários reparos e a substituição do painel de instrumentos.
O automóvel ainda retornou para reparos em 21.05.2021, 27.07.2021 e 09.08.2021
.

À par destas considerações, entendo que nesta análise de cognição sumária, restam suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência requerida alternativamente (disponibilização de veículo reserva), haja vista que sobre o automóvel recai garantia com alienação fiduciária. (...)

Posto isto, com fundamento no art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e DETERMINO que as rés forneçam um veículo reserva à autora, da mesma categoria daquele adquirido, qual seja: ONIX PLUS TURBO, ou superior até a solução da presente demanda, no prazo de 5 (cinco) dias.

Em caso de descumprimento da ordem judicial, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos 297 do CPC”
(cf. Id. nº 65330583 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

Observo que, após a prolação da decisão vinculada ao Id. nº, não sobreveio ao quadro qualquer alteração substancial, de modo que cumpre agora, reafirmando os termos da referida decisão, que não se vê desacerto técnico na determinação para que as corrés fornecessem
“
um veículo reserva à
(parte)
autora, da mesma categoria daquele adquirido, qual seja, Onix Plus Turbo, ou superior até a solução da presente demanda, no prazo de cinco dias
”,
como também não se pode concluir que a manutenção da decisão agravada trará danos irreparáveis à General Motors.

Reafirmo que a agravante foi imprecisa na exposição do seu inconformismo, “
traduzido no simples fato de que se a r. decisão agravada não
(fosse)
reformada, a Agravante
(sofreria)
grave prejuízo”, pois teria “que arcar com multa a ser fixada por descumprimento de obrigação de fazer, sem ter cometido qualquer conduta compatível com tal decisão
”, e de que “
o periculum in mora, por outro lado, condiz com a iminência de multa cominatória, tendo em vista que a Agravante já está de posse de seu veículo em perfeitas condições de uso, desde antes da publicação da decisão que deferiu a medida liminar
”
(sic – cf. Id. nº 118192960 - Pág. 10).

Relembro que a corré Gramarca Veículos Ltda. já interpôs recurso contra a mesmíssima decisão de Primeiro Grau sob basicamente a mesma tese agora articulada pela corré General Motors (RAI nº 1019572-10.2021.8.11.0000), já tendo transitado em julgado acórdão que desproveu referido RAI, que restou assim ementado:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE DESFAZIMENTO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO NOVO COM DEFEITO MECÂNICO – DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FAVORECE AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Demonstrada a probabilidade do direito alegado, o Poder Judiciário não pode permitir o prolongamento da situação danosa que fez com que o autor ajuizasse a ação, caracterizada pela não solução do defeito do veículo, que vem obrigando o autor a expor a si e a terceiros a risco de integridade física, visto que o problema envolve diretamente a segurança que se espera de um automóvel, inclusive em seu motor e nos airbags”.

O v. acórdão desproveu o recurso da corré sob os seguintes fundamentos:

“O art. 18, §1º, I e II, do CDC estabelece que “
os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
(...)
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor,
(...)
podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”
, mas,
“não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha,
(...)
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso
(ou)
a restituição
imediata
da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
” (grifei e
destaquei
).

E, nos termos do §3º do mesmo artigo de lei, “
o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas
(acima)
sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial
”.

Interpretação conjunta e sistemática dos referidos textos legais conduzem à conclusão de que, se o fornecedor não sanar o vício diagnosticado no produto de consumo durável capaz de torna-lo impróprio para o fim que se destina, no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o
direito
de exigir a substituição do produto por outro similar, ou a imediata restituição da quantia paga, devidamente corrigida. Frise-se, porque necessário, que, nessa hipótese, o direito à “
restituição imediata
” nasce a partir do decurso do trigésimo dia de insucesso do conserto.

Por outro lado, se o produto de consumo for essencial, ou se o vício for tão significante que não possa ser solucionado pela simples troca de peças sem comprometimento das características ou qualidade do produto, esse direito do consumidor poderá ser prontamente exercido, ou seja, antes do decurso dos trinta dias mencionados no §1º daquele artigo de lei.

No caso, sem adentrar a questão sobre a essencialidade do bem de consumo durável (automóvel), admito que o conjunto probatório dos autos revela que o defeito constatado, descrito na Ordem de Serviço nº 141.004 como “
veículo com falha atual acusando módulo do motor e módulo do air bag, veículo ficando sem partida
” não foi sanado no prazo de trinta dias, pois consta informação de que a ordem de serviço só foi encerrada em 11/05/2021 (cf. Id. nº 65203646 - pág. 2/3 dos autos de origem).

Assim, não parece haver dúvida da probabilidade do direito à substituição do veículo ou restituição dos valores pagos pelo bem viciado, e, reconhecida a robustez da assertiva da existência de problema oculto, a discussão sobre a completa imprestabilidade do bem para o fim que se destina não constitui óbice à pretensão do consumidor, não se podendo dizer, como faz a agravante, que o registro de diversas passagens do veículo pela Concessionária “
não é suficiente para a concessão de um carro reserva
”.

Não parece, ou pelo menos não deveria parecer, necessário repetir que, segundo dispõe o art. 18, §1º, II, do CDC, o consumidor lesado pela falta de saneamento dos vícios de produtos pelo fornecedor nesse trintídio tem o
direito
de
exigir
a restituição
imediata
da quantia paga pelo produto viciado com correção monetária, ou a substituição do bem.

Repita-se: o direito nasce no ocaso do trigésimo e no alvorecer do trigésimo primeiro dia da tentativa de conserto do bem viciado, sendo, pois, absolutamente suficiente para demonstração da probabilidade desse direito a exibição de prova documental de que o bem não foi consertado nesse lapso temporal.

Quando o jurisdicionado bate às portas do Poder Judiciário expondo a existência de uma pretensão resistida de caráter urgente, como é o caso, ele espera que este Poder dê solução à controvérsia e sane o objeto de divergência social, ou seja, espera conduta ou determinação positiva que faça cessar a causa do dano grave que motivou o pedido; espera que o Poder Judiciário solucione o seu problema urgente, pelo menos até o julgamento da demanda. No caso, o problema é a falta de saneamento dos vícios do veículo adquirido pelo autor/agravado, que, demonstrando o preenchimento dos requisitos legais (CDC, art. 18, §1º, II), acorreu ao Judiciário para exigir a restituição imediata do valor pago pelo bem, ou a substituição do bem, o que, como dito, é seu direito, ou, apenas em caráter alternativo, o fornecimento de veículo reserva (cf. Id. nº 65200538 - pág. 22/24 dos autos de origem).

E, já que demonstrada a probabilidade do direito alegado, o Poder Judiciário não pode permitir o prolongamento da situação danosa que fez com que o autor ajuizasse a ação, caracterizada pela não solução do defeito do veículo, que vem obrigando o autor a expor a si e a terceiros a risco de integridade física, visto que o problema envolve diretamente a segurança que se espera de um automóvel, inclusive em seu motor e nos airbags.

Aliás, cabe frisar que, no caso, a Concessionária/ré não nega, em nenhum trecho das longas razões recursais, a efetiva existência de defeito no veículo por ela comercializado, mas focaliza a insurgência recursal na tese de desproporcionalidade/desnecessidade do fornecimento de veículo reserva.

Ocorre que, muito acertadamente, o legislador estabeleceu duas hipóteses em que essa situação danosa pode ser solucionada, deixando a critério do consumidor a escolha entre elas: ou a restituição
imediata
dos valores pagos pelo bem, ou a substituição deste por outro “
em perfeitas condições de uso
”, e, no caso, embora o consumidor tenha escolhido a primeira, a MMª. Juíza houve por bem determinar, por ora, apenas a substituição provisória do produto.

De qualquer forma, demonstrada a probabilidade do direito alegado e indiscutivelmente presente o perigo da demora, já que os vícios infirmam a própria segurança do automóvel, a pretensão do autor deve ser prestigiada, não sendo demais relembrar que não se trata de pretensão de “
natureza satisfativa
” ou de “
medida irreversível
”, pois, nos termos do art. 302, “
caput
” e inciso I, do CPC, “
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se
(...)
a sentença lhe for desfavorável
”, podendo a indenização, inclusive, ser “
liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível
”, ou seja, em caso de sucumbência na demanda, a ré/agravada pode, se assim pretender, lançar mão dos meios processuais próprios para cobrança do montante dispendido com o fornecimento do veículo reserva.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida”.

Pelo exposto, e forte nas mesmas razões, nego provimento ao recurso, mantendo a r. decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022